Tribunal: TJBA
Processo: 0794879-86.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0794879-86.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FARPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
CIVIL
.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TFF. ART. 234 DO CTRMS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS OU DECLARAÇÃO DA FALTA DE MOVIMENTO TRIBUTÁVEL POR PERÍODO SUPERIOR A 02 ANOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE INATIVIDADE DA EMPRESA. DEVER DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL PELO FISCO. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
APELAÇÃO
IMPROVID
A
.
DECISÃO
MANTIDA
.

1. A ausência de recolhimento de tributos ou declaração de falta de movimento tributável por um período superior a 2 anos, gera a presunção de inatividade por parte do contribuinte, devendo a inscrição ser cancelada. Art. 234, CTRMS.

2. Em razão da presunção legal da inatividade do executado, decorre o dever legal de cancelamento da inscrição, como consequência, há a inocorrência do fato gerador.

3. Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0794879-86.2013.8.05.0001
, oriundo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que figura como apelante
MUNIC
Í
PIO DE
SALVADOR

e como apelado
FARPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum

indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça